Tribunal: TJMT
Processo: 1009692-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009692-57.2022.8.11.0000
Agravante: Ministério Público Estadual
Agravados: Lemos Martins & Silva Ltda., Luiz Lemos Martins e Adailton Alves da Silva
Processo de origem: Ação Civil Pública n. 1000294-50.2022.8.11.0109
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, por ele proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. 128823663, págs. 11/15).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular desprezou as provas produzidas e deixou o meio ambiente desprovido de tutela.
Aduz que, diferentemente do sustentado pela Magistrada singular, ficou demonstrado o periculum in mora, na ação de base, já que os Agravados poderão continuar a venda e o transporte irregular de madeira, livremente, em total afronta à ordens constitucionais e legais vigentes.
Salienta que há, no feito de origem, documentos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, visto que a Polícia Rodoviária Federal apurou, no momento da apreensão do veículo, que a emissão da guia e a nota fiscal estavam em contrariedade com a carga.
Assevera que a concessão do pedido de tutela de urgência não ofende o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Enfatiza que, verificada a ocorrência do dano ambiental, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil do processo.
Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para compelir os Agravados a implementar as medidas postuladas no item 3, dos pedidos constantes da inicial.
É a síntese e decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, por ele proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
De início, cumpre salientar que não se discute que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo tanto ao Poder Público como à coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, da Constituição da República Federativa do Brasil).
No caso vertente, a prática de lesão ao meio ambiente é incontroversa, já que o Auto de Infração n. 410003-D, lavrado pelo IBAMA, aponta que houve o transporte irregular de madeira.
A infração ambiental praticada pelos Recorridos foi assim descrita:
Vender 19,510 M/3 de Viga cambara, 3,045 M/3 Ripa de Cambara, 1,060 M/3 de Ripa Peroba e 9,887 M/3 de Viga Cambara, sem a Licença valida para todo tempo da viagem (ATPF no 7864743/MT), constatado no ato da Fiscalização. (id. 128817672, pág. 01).
É sabido que os atos praticados por servidores públicos possuem presunção juris tantum de legitimidade e veracidade que só pode ser ilidida por prova em sentido contrário, portanto, somente após a instrução probatória será possível afastar tal presunção.
Nessa quadra, não há dúvidas de que a probabilidade do direito restou devidamente demonstrada.
Entrementes, o segundo requisito previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil – perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – mostra-se ausente, uma vez que a infração ambiental foi constatada em 31/10/2005 e não houve comprovação de que, nos anos posteriores, os Recorridos praticaram algum ilícito ao meio ambiente.
Não há desconsiderar que a pretensão do Ministério Público Estadual causará, caso concedida, enorme dano aos Recorridos, colocando em risco a continuidade da empresa Recorrida. Veja-se:
3.1) seja compelida a empresa requerida à obrigação de não fazer, consistente na PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAR PRODUTOS FLORESTAIS DE MODO ILEGAL, visando cessar os danos ambientais que vem sendo causados, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
3.2) seja decretada a indisponibilidade de bens dos requeridos, até o valor de R$ 322.327,11 (trezentos e vinte e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e onze centavos) com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:
3.2.1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;
3.2.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;
3.2.3. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome dos promovidos, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;
3.2.4. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja a parte requerida sócia, administradora ou usufrutuária de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;
3.3) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação dos requeridos em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;
3.4) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos da liminar eventualmente deferida;
3.5) A suspensão a incentivos e benefícios iscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal.
De outro turno, com a devida instrução, poderá o Juízo a quo conceder os pedidos do Recorrente.
Não preenchidos os requisitos legais exigidos, a não concessão do pleito antecipatório é medida impositiva.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intimem-se os Agravados para contraminutarem o Recurso, facultando-lhes a juntada da documentação que entenderem necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de maio de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.